Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-50.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008288-50.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO LUCIANO GUERINI - ME - CNPJ: 26.118.012/0001-09 (RECORRENTE), CAROLINE DE CASSIA LA SERRA SOCIO - CPF: 004.651.281-06 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou exigibilidade do débito no valor de R$157,77 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que a requerente possuía uma linha de telefone móvel, que foi devidamente contratada, todavia a reclamada não teria adimplindo com sua obrigação. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de redução do
quantum
indenizatório.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente alega que a recorrida contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em nome do reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021